Tribunal: TJDFT
Processo: 0730384-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730384-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: DENISE MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CARACTERIZADO. 1. Conforme preceitua o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, antes que o magistrado julgue extinto o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Quando a parte for pessoa jurídica com cadastro perante o Tribunal de Justiça, a intimação pode se dar por meio eletrônico, dispensando-se o envio de intimação pessoal, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. 3. Intimado o autor, de forma eletrônica, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e este quedando-se inerte, afasta-se a nulidade da sentença por error in procedendo. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 317 e 485, inciso III e § 1°, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção do feito foi prematura, tendo em vista as diligências pendentes e a ausência de intimação pessoal da parte autora. Argumenta pela aplicação do princípio da primazia do exame do mérito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPE e do próprio TJDFT, a fim de demonstrá-la. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no tocante à mencionada ofensa aos artigos 317 e 485, inciso III e § 1°, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no REsp 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente não deve seguir o inconformismo quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030